Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007730-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), MARISA PIRES SANTANA (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE PRESTAR CONTAS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DISTINÇÃO DE PRECEDENTE REPETITIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de exigir contas que julgou procedente o pedido em sua primeira fase, determinando ao credor fiduciário a prestação de contas acerca da venda extrajudicial de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o devedor fiduciante possui interesse de agir para exigir prestação de contas do credor fiduciário quanto à alienação extrajudicial do bem apreendido em razão de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 impõe ao credor fiduciário o dever legal de aplicar o valor obtido com a venda do bem no pagamento da dívida e prestar contas ao devedor quanto ao saldo apurado.

A alienação extrajudicial do bem gera situação de administração de interesse alheio, o que faz surgir a obrigação de prestar contas acerca dos valores obtidos, despesas realizadas e destinação do produto da venda.

O inadimplemento contratual seguido de apreensão e venda do bem não afasta o direito do devedor de verificar a correta imputação dos valores no débito.

A inexistência de eventual saldo credor não afasta o dever de prestar contas, pois sua verificação depende justamente da apuração contábil.

O entendimento firmado no REsp no 1.293.558/PR não se aplica ao caso, pois há distinção nas hipóteses de alienação fiduciária com venda extrajudicial do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento da ação de prestação de contas nessas hipóteses, diante do interesse do devedor em apurar os valores da alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O credor fiduciário tem o dever legal de prestar contas ao devedor sobre a alienação extrajudicial do bem objeto de garantia fiduciária. 2. O devedor fiduciante possui interesse de agir para exigir contas quanto ao valor obtido na venda e sua imputação no débito. 3. A alegação de inexistência de saldo credor não afasta a obrigação de prestar contas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp no 1.828.249/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 16.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1007730-57.2026.8.11.0000

BANCO ITAUCARD S.A.
X
MARISA PIRES SANTANA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da
Ação De Exigir Contas
no 1001284-52.2025.8.11.0039
, ajuizada por
MARISA PIRES SANTANA
,

julgou procedente a pretensão deduzida na primeira fase da demanda
e determinou que o agravante preste contas sobre a venda do veículo marca CHEVROLET, modelo ONIX 1.0 MT LT, ano 2015/2015, Placa QBI-5464, Chassi 9BGKS48G0FG346763, Renavam 01048452791.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir para o ajuizamento de ação de prestação de contas em contratos de mútuo e financiamento, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.293.558/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.

Alega que o precedente qualificado afasta o cabimento da ação de exigir contas em contratos de financiamento, independentemente da existência de garantia fiduciária.

A
rgumenta que não há gestão de patrimônio alheio que justifique a obrigação de prestar contas, pois a relação contratual se encerrou com a consolidação da propriedade do bem em seu favor.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O ponto central da controvérsia recursal gira em torno da existência ou não do direito do agravado em exigir prestação de contas a respeito da alienação do veículo apreendido em decorrência da mora contratual, no contexto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Direto ao ponto, não há qualquer óbice à
propositura da ação de exigir contas pelo devedor fiduciário em face do credor, especialmente no que se refere à apuração do produto obtido com a venda do bem e sua devida imputação no saldo devedor.

Com efeito, a prestação de contas decorre diretamente do
caput
do art
igo
2o do Decreto-Lei no 911/1969, que impõe ao credor fiduciário o dever de aplicar o valor da venda no pagamento da dívida e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, "com a devida prestação de contas".

Segundo consta dos autos,
a
agravad
a
contraiu financiamento por meio da Cédula de Crédito Bancário no
30410- 000000663124907
, para aquisição do veículo
marca CHEVROLET, modelo ONIX 1.0MT LT, ano 2015/2015, Placa QBI5464
, a ser pago em 48 prestações.

No caso concreto,
ao longo do contrato ocorreu o
inadimplemento
e
resultou na apreensão e posterior alienação extrajudicial do veículo. Diante disso, é legítimo o seu interesse em obter a prestação de contas quanto ao valor auferido com a venda e sua aplicação na quitação do débito.

Nesse contexto, o credor fiduciário assume posição de gestor de interesse alheio, surgindo o dever legal de prestar contas ao devedor fiduciante sobre o valor obtido com a venda, as despesas incorridas e a destinação do produto da alienação.

O próprio Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido
o cabimento da ação de exigir contas nas hipóteses de alienação extrajudicial de bem objeto de garantia fiduciária:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.

Precedentes 2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293 .558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1828249 RJ 2019/0217803-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2020)

Diante desse cenário, é inequívoco o dever do agravante de prestar contas à agravada acerca da venda extrajudicial do veículo, demonstrando o valor obtido com a alienação, as despesas incorridas e a destinação dada ao produto da venda, inclusive com a indicação de eventual saldo remanescente em favor da agravada ou de saldo devedor ainda existente.

A alegação do agravante de que não haveria saldo a ser restituído à agravada não afasta seu dever de prestar contas, pois é justamente através da prestação de contas que se poderá verificar a existência ou não de saldo credor em favor da devedora fiduciante.

P
ortanto, correta a decisão agravada ao reconhecer o dever do agravante de prestar contas à agravada acerca da venda extrajudicial do veículo objeto da alienação fiduciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026